Tribunal: TJDFT
Processo: 0702025-76.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a existência de erro material e contradição no Acórdão.

II. O recurso não merece ser conhecido. Consabido que o prazo para interpor embargos de declaração contra Acórdão proferido pela Turma Recursal é de 5 (cinco) dias (úteis), contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 49 da Lei 9099/95.

III. No caso em questão, o Acórdão foi disponibilizado na pág. 405 do Diário Eletrônico no 235/2019, disponibilizado em 09.12.2019, sendo que “o sistema registrou ciência em 10.12.2019”. Para tanto, cumpre esclarecer que o artigo 4o §3o e 4o da Lei 11.419/06 dispõem que “§3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. §4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” Assim, considera-se que a publicação ocorreu no dia 10.12.2019, sendo que o prazo de cinco dias úteis para a recorrente teve início em 11.12.2019 e expirou no dia 17.12.2019. Contudo, em pesquisa no endereço https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/datas-de-prorrogacao-de-prazos-no-pje consta que os prazos que se venceram no dia 11.12.2019 foram prorrogados para o primeiro dia útil seguinte, ou seja, 12.12.2019. Contudo, ainda que a parte embargante sustente que o dia do começo do prazo também deveria ser prorrogado para o dia seguinte, nos termos do artigo 224 §1o do CPC, certo é que eventual contagem a partir do dia 12.12.2019 acarretaria o término do prazo para interposição dos embargos de declaração no dia 18.12.2019. No entanto, a parte interpôs o recurso apenas em 20.12.2019 (ID 13400638).

IV. Ainda, não prospera a tese da embargante de que o prazo deve ser prorrogado face a alegada indisponibilidade do PJe no dia 19.12.2019 (ID 13400655). Isso porque no dia 19.12 já havia transcorrido o prazo recursal, conforme já alegado. Ademais, cumpre esclarecer que eventual falha momentânea no acesso ao PJe não configura indisponibilidade no sistema com a automática prorrogação do prazo, visto que, nos termos do artigo 11 da Resolução no 185/2013 do CNJ e do artigo 11 da Portaria Conjunta no 53/2014 do TJDFT, o prazo será prorrogado se: “I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou II – ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00”, o que não ocorreu, visto que não consta a prorrogação do prazo relativa ao dia 19.12.2019 no endereço disponibilizado pelo TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/datas-de-prorrogacao-de-prazos-no-pje). Patente, portanto, a intempestividade.

V. Em tempo, face o não conhecimento dos embargos, também resta impossibilitada a análise do pedido de gratuidade de justiça suscitado no recurso.

VI. Embargos de declaração não conhecidos, ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal.

VII. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.